Tribunal: STF
Processo: HC 237238
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 865.042/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME ANTECEDENTE. AUTONOMIA DOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático.



    2. O Tribunal de origem, ao julgar o habeas corpus originário, declarou extinta a punibilidade dos crimes de estelionato pela decadência, mas manteve a ação penal quanto ao crime de participação em organização criminosa, por reconhecê-los como delitos autônomos. Esta compreensão está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que é firme no sentido de que o reconhecimento da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, relativamente ao crime funcional antecedente, não implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), que, como delito autônomo, independe de persecução criminal ou condenação pelo crime antecedente (REsp n. 1.170.545/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 16/3/2015).



    3. Agravo regimental não provido.” (doc. eletrônico 20, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega ausência de justa causa para a persecução penal, acentuando que:



    “[...] a caracterização do crime de organização criminosa pressupõe a prática de infrações penais subjacentes, ainda que outros sejam os objetos.



    Nessa toada, em não havendo infração penal subjacente, não há que falarmos em organização criminosa, pois, como visto, esta apenas restaria caracterizada mediante a prática de outros delitos para os quais a associação supostamente se destinaria.



    Na hipótese, o Tribunal de origem houve por, acertadamente, reconhecer a extinção da punibilidade do paciente em relação aos delitos de estelionato, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal, tendo em vista a decadência do direito de representação.



    No entanto, data máxima vênia, não com o mesmo brilhantismo, manteve o recebimento da denúncia em relação à imputação do crime de organização criminosa, sob o fundamento de que os delitos sub examine apresentam objetos jurídicos distintos, bem como, possuem diferentes momentos consumativos, razão pela qual, denegou-se parcialmente a ordem nesse sentido.



    [...]



    Nessa medida, em não havendo o prosseguimento da ação penal em relação ao crime de estelionato, o magistrado restará impossibilitado de emitir qualquer juízo de valor quanto à autoria e materialidade desse primeiro delito, não subsistindo assim justa causa quanto ao delito de organização criminosa, pois, a rigor do que dispõe o art. 1º da Lei n.º 12.850/13, este apenas se caracteriza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos.” (doc. eletrônico 1, pp. 4-5).



    Requer, ao final:



    “[...] seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFINITIVA, a fim de que seja determinado o trancamento da ação penal n.º 1007875-53.2021.8.26.0071, ante a falta de justa causa em relação ao crime de organização criminosa, tendo em vista a extinção da punibilidade do paciente em relação aos delitos subjacentes de estelionato, que são elementos subjetivos do tipo, a rigor do expresso texto do art. 1º, da Lei n.º 12.850/13, bem como, diante da mandatória aplicação do princípio da consunção;



    Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente Writ, requer SEJA CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, a fim de que seja sanado o manifesto constrangimento ilegal suportado;” (doc. eletrônico 1, p. 8). 



    É o relatório. Decido.



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu a questão expondo os seguintes fundamentos:



    “De acordo com os autos, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público do Estado de São Paulo, ofereceu denúncia contra quatro pessoas — dentre as quais o ora agravante — imputando-lhes a prática dos crimes de estelionato e organização criminosa. De acordo com as investigações, os denunciados eram membros da Organização Não Governamental Mais Saúde e, nessa condição teriam recebido medicamentos de laboratórios e indústrias farmacêuticas para serem, posteriormente, doados, mas que, na verdade, foram revendidos pelos integrantes do grupo criminoso.



    O habeas corpus impetrado na origem declarou extinta a punibilidade dos crimes de estelionato em razão da decadência. No entanto, a Corte julgou hígida a denúncia quanto ao crime de organização criminosa, nos termos que reproduzo a seguir (e-STJ, fls. 1640-1641):



    Por outro lado, com relação ao crime de organização criminosa, nenhuma base jurídica há no argumento de que se tratou de crime-meio para o delito de estelionato.



    Os crimes de organização criminosa e estelionato apresentam objetividades jurídicas diversas. Aquele fere paz a pública; este atinge o patrimônio.



    Além disso, são crimes que se consumam em momentos diversos: o primeiro, com a união de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos ou que sejam de caráter transnacional; o segundo, com o emprego da fraude, seguido da obtenção da vantagem indevida, em detrimento do patrimônio de outrem.



    Essa compreensão está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que é firme no sentido de que o reconhecimento da extinção da punibilidade pela superveniência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, relativamente ao crime funcional antecedente, não implica atipia ao delito de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei n. 9.613/98), que, como delito autônomo, independe de persecução criminal ou condenação pelo crime antecedente (REsp n. 1.170.545/RJ, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/12/2014, DJe de 16/3/2015).



    É imperioso, ainda, destacar a autonomia do delito previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 em relação aos demais delitos cometidos no âmbito do grupo criminoso. No entender desta Corte, a redação do art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/13 evidencia, com clareza, que o tipo penal de organização criminosa não se confunde com as infrações penais para cuja prática constitui-se, formal ou informalmente, a organização criminosa. Depreende-se disso a autonomia do crime de organização criminosa em relação às infrações penais às quais se vincula (AgRg no RHC n. 146.530/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO — Desembargador convocado do TJDFT, QUINTA TURMA, julgado em 28/9/2021, DJe de 6/10/2021; sem grifos no original).



    Conforme mencionado na decisão monocrática, o ordenamento jurídico vigente admite a imputação tanto dos crimes de lavagem de dinheiro quanto do crime de participação em organização criminosa ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade do crime antecedente (art. 2º, § 2º, da Lei n. 9.613/1998). Na mesma linha, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto, elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão (art. 108 do Código Penal).



    [...]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 20, pp. 5-8; grifei).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que “[o] delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas”. (HC 131.005 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 18/10/2016).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DELITO CONTRA A ECONOMIA POPULAR. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.



    1. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, ‘O delito de organização criminosa classifica-se como formal e autônomo, de modo que sua consumação dispensa a efetiva prática das infrações penais compreendidas no âmbito de suas projetadas atividades criminosas’ (HC 131005 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 18/10/2016). 2. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. 3. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 4. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 210.646 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022).



    Como se vê, o referido delito de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/2013, é dotado de autonomia em relação às demais condutas ilícitas praticadas no âmbito do grupo organizado, conclusão, aliás, que se extrai da interpretação do § 1º do art. 1º do mesmo diploma legal.



    Por tal razão, a sua configuração independe da comprovação da efetiva prática de delitos pela organização, já que se trata, como se sabe, de crime formal.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator